Tribunal: TJES
Processo: 0007830-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007830-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), às penas de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 800 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 20 de março de 2019, na residência do apelante, localizada no bairro Residencial Praia de Camburi, em Vitória/ES, foram apreendidos 4.755 comprimidos de ecstasy, 1.716 micropontos de LSD, 1.340 gramas de skank, 33 gramas de cocaína, 77 gramas de haxixe e 45 gramas de MD, além de materiais relacionados ao acondicionamento e envio das drogas, circunstâncias apontadas como reveladoras da prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6, diante da ausência de fundamentação concreta para a adoção de patamar inferior e da utilidade da confissão para a formação do decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de aplicação da fração de redução de 1/6 (um sexto), em razão da atenuante da confissão, tem-se que a sentença fixa a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa e, na segunda fase, reconhece a atenuante da confissão, mas reduz a reprimenda em apenas 3 meses sem apresentar motivação concreta idônea.

A jurisprudência do STJ adota a fração de 1/6 como parâmetro para aumento ou diminuição da pena, pela incidência de agravantes e atenuantes genéricas, exigindo fundamentação específica para a utilização de fração diversa (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024)
.

O interrogatório judicial do apelante recai sobre elemento central da imputação, pois ele admite que receberia a droga para guardá-la por uma semana, mediante pagamento, conduta que se amolda ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito”.

A sentença utiliza a narrativa do acusado como elemento de convicção para a condenação, de modo que a confissão produz efeitos favoráveis na dosimetria da pena.

Ausente fundamentação concreta para a adoção de fração inferior a 1/6 e evidenciada a relevância da confissão para o julgamento, impõe-se o redimensionamento da pena para 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007830-82.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN ALVARENGA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
RENAN ALVARENGA
, contra a sentença (fls. 729/739), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)
, às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa.

Em razões (id 18135884), a Defensoria Pública Estadual requer que seja aplicada a fração de redução de 1/6 (um sexto), tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 20 de março de 2019, na residência do apelante, localizada no ed. Residencial Praia de Camburi, em Jardim Camburi, Vitória/ES, foram apreendidos 4.755 (quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco) comprimidos de ecstasy, 1.716 (mil, setecentos e dezesseis) micropontos de LSD, 1.340 (mil, trezentos e quarenta) gramas de skank, 33 (trinta e três) gramas de cocaína, 77 (setenta e sete) gramas de haxixe e 45 (quarenta e cinco) gramas de MD, além de materiais relacionados ao acondicionamento e envio das drogas.

Ainda conforme a peça acusatória, no dia 25 de março de 2019, no bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, no interior da residência do corréu Wilton Vieira de Jesus Junior, foram localizados 58 (cinquenta e oito) gramas de maconha e duas balanças digitais de precisão.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e autoria delitiva
, requerendo, tão somente, a aplicação da fração de redução de 1/6 (um sexto), em razão da atenuante da confissão.

No caso, constato que na primeira fase dosimétrica, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, a Magistrada reconheceu a incidência da atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda em apenas 03 (três) meses, fixando-a em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa.

No entanto, identifico que na sentença, não consta fundamentação concreta idônea, para justificar a adoção de fração inferior à de 1/6 (um sexto), usualmente aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o conteúdo do interrogatório judicial do apelante, evidencia que a confissão recaiu sobre elemento central da imputação, pois confirmou que receberia a droga para “segurá-la” por uma semana, mediante pagamento, o que se amolda ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito”.

Esse aspecto ganha maior relevância porque o interrogatório do acusado foi utilizado na própria fundamentação da sentença condenatória, sendo certo que a sua narrativa serviu como elemento de convicção da Magistrada, razão pela qual, também deve produzir efeitos favoráveis na dosimetria da pena.

Nesse contexto, ausente motivação concreta para a adoção de fração inferior, e tendo a confissão incidido sobre circunstância essencial da imputação, com efetiva utilidade para a condenação, impõe-se o redimensionamento da pena, com a aplicação da atenuante no patamar de 1/6 (um sexto).

Sobre a matéria, cito precedente do STJ:

“(..) 2. Na segunda fase dosimétrica, a pena foi reduzida em 1/8, pois reconhecida a atenuante de confissão espontânea, todavia, não houve justificativa para a utilização de fração inferior a 1/6, contrariando a jurisprudência deste STJ, no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado(...)"

(AgRg no HC n. 885.148/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 1/7/2024
, DJe de 3/7/2024.)

Assim
, a reprimenda definitiva do réu deve ser estabelecida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, mantido o regime
inicial
semiaberto.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do acusado
RENAN ALVARENGA,
para reduzir a sua pena, fixando-a na forma acima estabelecida, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.